Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PENSIONAMENTO. ATO ILÍCITO. REVISÃO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA NULIDADE. TUTELA DA EVIDÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. RESSALVA.

1. A indenização por ato ilícito, na forma de pensionamento, admite, em tese, a revisão do valor das prestações em caso de alteração das condições fáticas, consoante os arts. 533, § 3o, e 505, inciso I, do CPC. Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada.

2. Balizados os requisitos do art. 256, § 3o, do CPC, é nula a citação por edital feita sem que fosse diligenciado endereço que já constava dos autos, obtido mediante consulta ao sistema Bacenjud.

3. A nulidade da citação acarreta, em princípio, a nulidade dos atos posteriores, como a sentença. Entretanto, consoante os arts. 281 e 282, do CPC, faz-se necessário delimitar o alcance da nulidade proclamada, bem como preservar os atos cujo conteúdo seja independente.

4. Constatado que o valor da pensão supera os proventos brutos da parte ré, e não tendo a autora apresentado prova documental capaz de gerar dúvida fundada quanto à capacidade econômica daquela, é mister a manutenção de decisão que concedeu a tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, do CPC, até decisão em sentido contrário na demanda cuja tramitação será retomada.

5. Pedido rescisório julgado parcialmente procedente.